Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709752-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAIMUNDA FRAZAO, MAIRON RAYMUNDO DA SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que não conheceu do recurso de apelação. A parte recorrente alega violação ao artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a falta de condição da ação, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Tece, ainda, considerações acerca da ausência de documento comprobatório da necessidade de exigência de contas, da concordância da parte recorrida acerca dos lançamentos efetuados, da inexistência da obrigação de prestar contas e da impossibilidade de revisão contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF” (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Vejam-se, também, AgInt no AREsp 1714066/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021 e o AgInt no AREsp 1.933.305/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028